Tribunal: STF
Processo: ARE 1407622
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Definição da competência para apreciação de responsabilidade civil decorrente de atos praticados durante movimento grevista. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.